Tribunal: TRF3
Processo: 0010530-24.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
806/1327)

0010530-24.2017.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010530-24.2017.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

SUCEDIDO: ANTONIO DONIZETE BISTAFA

APELANTE: BENEDITA PEREIRA BISTAFA, JEAN CARLOS BISTAFA, DANIELA CRISTINA BISTAFA COVINO

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: CINTHIA FERNANDA GAGLIARDI - SP143109-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS ENTRE O INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE INTEGRAL DO TEMA 995/STJ. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESPROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer períodos de atividade especial e conceder aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER para 15/10/2010, fixando o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação e condenando a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a reafirmação da DER para data anterior ao ajuizamento da ação, à luz do Tema 995/STJ; (ii) estabelecer o termo inicial dos efeitos financeiros e dos juros de mora nessa hipótese; (iii) determinar se é devida a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios.III. RAZÕES DE DECIDIR

A reafirmação da DER para data posterior ao indeferimento administrativo e anterior ao ajuizamento da ação é admitida, permitindo a concessão do benefício mais vantajoso ao segurado.

Nessa hipótese, o termo inicial dos efeitos financeiros e dos juros de mora deve ser fixado na data da citação, momento em que a autarquia toma ciência da pretensão resistida.

O entendimento firmado no Tema 995/STJ não se aplica integralmente quando a reafirmação da DER ocorre antes do ajuizamento da ação, afastando o diferimento dos juros por 45 dias após a implantação do benefício.

A condenação em honorários advocatícios é devida, pois o INSS poderia reconhecer o direito ao benefício no momento da citação, configurando-se a resistência à pretensão autoral e incidindo o princípio da causalidade.

Ausente tese jurídica apta a infirmar a decisão monocrática, impõe-se sua manutenção integral.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

É admissível a reafirmação da DER para data anterior ao ajuizamento da ação, quando implementados os requisitos após o indeferimento administrativo.

Nessa hipótese, o termo inicial dos efeitos financeiros e dos juros de mora deve ser fixado na data da citação.

O Tema 995/STJ não se aplica integralmente quando a reafirmação da DER ocorre antes do ajuizamento da ação.

São devidos honorários advocatícios quando o INSS resiste à pretensão e poderia reconhecer o direito ao benefício ao ser citado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; Lei no 8.213/1991, arts. 49 e 54.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 995.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0010530-24.2017.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

SUCEDIDO: ANTONIO DONIZETE BISTAFA

APELANTE: BENEDITA PEREIRA BISTAFA, JEAN CARLOS BISTAFA, DANIELA CRISTINA BISTAFA COVINO

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: CINTHIA FERNANDA GAGLIARDI - SP143109-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 04/04/2012, na qual a parte autora postula o reconhecimento de tempo de serviço exercido sob condições especiais e a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição.

O Juiz da Vara Única da Comarca de Santa Adélia/SP rejeitou os pedidos da parte autora em sentença proferida em 12/06/2016 e condenou-a ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da cobrança por força da Justiça Gratuita (id. 90515712 - pág. 84/86).

Sobreveio apelação da parte autora, a qual foi monocraticamente julgada, sendo parcialmente provida para reconhecer a especialidade dos períodos de 01/03/1997 a 05/03/1997, 19/11/2003 a 21/12/2007 e 03/04/2008 a 27/11/2009, com consequente concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER para 15/10/2010, com fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, condenando-se o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a data da decisão (id. 90515712 - pág. 89/94).

O INSS interpõe agravo interno sustentando que: (i) os requisitos para concessão do benefício foram implementados entre a conclusão do processo administrativo e o ajuizamento da ação, hipótese em que o Tema 995 do STJ vedaria a reafirmação da DER para a data do implemento, devendo o termo inicial ser fixado na data da citação válida, com fulcro no art. 240 do CPC e arts. 49, I, "b" e II e 54 da Lei n. 8.213/91; (ii) os juros de mora somente deveriam incidir após 45 dias do descumprimento da obrigação de implantação do benefício, conforme tese fixada nos embargos de declaração do Tema 995 do STJ (EDcl no REsp n. 1.727.063/SP, julgado em 19/05/2020); e (iii) é indevida a condenação em honorários advocatícios, pois não teria havido resistência do INSS à reafirmação da DER.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou, alternativamente, que o decidido seja submetido ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade dos períodos de 01/03/1997 a 05/03/1997, 19/11/2003 a 21/12/2007 e 03/04/2008 a 27/11/2009, com consequente concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Conforme jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a prolação de decisão monocrática pelo relator não configura violação ao princípio da colegialidade, tendo em vista a expressa previsão legal de interposição de agravo interno, o que permite a apreciação do tema pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

No mérito, não obstante os argumentos apresentados pela parte agravante, verifica-se que não foi suscitada tese jurídica apta a ensejar a modificação do entendimento firmado na decisão monocrática, razão pela qual não há falar em retratação.

Com efeito, a decisão agravada enfrentou de forma clara e conclusiva a matéria ora impugnada, conforme se observa do seguinte trecho:

"É entendimento pacífico nesta Corte que a reafirmação da DER para data que sucede o indeferimento administrativo e antecede a citação, determina que o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício será fixado na data da citação.

PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO: AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. OPÇÃO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. TERMO INICIAL. EFEITOS FINANCEIROS. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso concreto aplicou-se a reafirmação da DER, para reconhecer o direito do autor ao benefício em 13/11/2019, ou seja, entre o pedido administrativo e a data do ajuizamento da presente demanda, facultando-lhe a opção pelo benefício mais vantajoso. 2. Na hipótese de reafirmação da DER para uma data anterior ao ajuizamento da ação, o termo inicial dos juros de mora deve ser fixado na data da citação, quando a autarquia previdenciária tomou ciência da pretensão acerca da reafirmação. (...) (TRF-3 - ApCiv: 5011225-50.2021.4.03.6183 SP, Relator.: Desembargador Federal LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI, Data de Julgamento: 13/06/2024, 7a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 17/06/2024)

Anoto ser inaplicável a integralidade do Tema 995 ao caso concreto tendo em vista que, embora tenha havido reafirmação da DER, esta antecede ao ajuizamento da ação ocorrido em 04/04/2012, sendo entendimento pacífico deste TRF da 3a Região que, nesta hipótese, descabe a isenção de honorários ou o diferimento do termo inicial dos juros em 45 dias da decisão que determina a implantação do benefício, conquanto poderia o Instituto, ao ser citado, reconhecer o direito ao benefício (TRF-3 - ApCiv: 51491118920214039999 SP, Relator.: Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, Data de Julgamento: 10/03/2022, 7a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 16/03/2022)"

Diante disso, entendo desnecessária nova fundamentação, adotando integralmente os fundamentos da decisão agravada como razões de decidir, os quais permanecem hígidos.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS ENTRE O INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE INTEGRAL DO TEMA 995/STJ. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESPROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer períodos de atividade especial e conceder aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER para 15/10/2010, fixando o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação e condenando a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a reafirmação da DER para data anterior ao ajuizamento da ação, à luz do Tema 995/STJ; (ii) estabelecer o termo inicial dos efeitos financeiros e dos juros de mora nessa hipótese; (iii) determinar se é devida a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios.III. RAZÕES DE DECIDIR

A reafirmação da DER para data posterior ao indeferimento administrativo e anterior ao ajuizamento da ação é admitida, permitindo a concessão do benefício mais vantajoso ao segurado.

Nessa hipótese, o termo inicial dos efeitos financeiros e dos juros de mora deve ser fixado na data da citação, momento em que a autarquia toma ciência da pretensão resistida.

O entendimento firmado no Tema 995/STJ não se aplica integralmente quando a reafirmação da DER ocorre antes do ajuizamento da ação, afastando o diferimento dos juros por 45 dias após a implantação do benefício.

A condenação em honorários advocatícios é devida, pois o INSS poderia reconhecer o direito ao benefício no momento da citação, configurando-se a resistência à pretensão autoral e incidindo o princípio da causalidade.

Ausente tese jurídica apta a infirmar a decisão monocrática, impõe-se sua manutenção integral.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

É admissível a reafirmação da DER para data anterior ao ajuizamento da ação, quando implementados os requisitos após o indeferimento administrativo.

Nessa hipótese, o termo inicial dos efeitos financeiros e dos juros de mora deve ser fixado na data da citação.

O Tema 995/STJ não se aplica integralmente quando a reafirmação da DER ocorre antes do ajuizamento da ação.

São devidos honorários advocatícios quando o INSS resiste à pretensão e poderia reconhecer o direito ao benefício ao ser citado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; Lei no 8.213/1991, arts. 49 e 54.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 995.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A NONA TURMA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DO INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão